Tribunal: TJMT
Processo: 1018519-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018519-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOSE DIVINO DE FREITAS - CPF: 049.087.591-20 (AGRAVANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –

NINTIDANIBE 150mg -
APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
- MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a imprescindibilidade do remédio prescrito no receituário do paciente. Medicamento pode ser substituído por medicamento similar distribuído pelo SUS.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
JOSÉ DIVINO DE FREITAS
contra a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento e suspendeu a
decisum
proferida pelo
Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº

1020987- 56.2020.8.11.0002
proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento Nintedanibe 150mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica.

Irresignado com a decisão proferida, assevera que a decisão fora equivocada e que a medicação NINTEDANIBE foi aprovado pela ANVISA em 26 de outubro de 2015, e que o tratamento com este medicamento já está disponível em muitos países, é indicado para tratamento da FPI por diversas sociedades médicas, bem como, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia.

Aduz que como se trata de medicamente relativamente elevado, excede a capacidade de compra por parte do assistido e seus familiares.

Afirma que cabe ao médico que acompanha o paciente definir o melhor caminho a ser seguido durante o tratamento, de modo que, tenho optado pela via medicamentosa, não é moralmente aceitável que o Núcleo de Apoio Técnico indique outros meios paliativos.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, dando provimento ao recurso para reformar a decisão monocrática, indeferindo o efeito suspensivo pretendido no Agravo de Instrumento.

O agravado apresentou suas contrarrazões (
ID. 71910475)
, alegando a
ausência de comprovação da ineficácia do tratamento proposto, não se podendo afirmar ainda que estão implementados no SUS, bem como que foram propostos e utilizados outros medicamentos e ainda que outras tentativas de tratamento não foram bem-sucedidas, de maneira que não se justificaria, sem que antes os meios alternativos disponíveis sejam descartados, o fornecimento do medicamento não contemplado pelo SUS, requerendo por fim que seja negado provimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
que deferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento
, para suspender a decisão
proferida pelo Juízo da
1º Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos Ação nº
1020987- 56.2020.8.11.0002

proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelos Requeridos, com a urgência que o caso requer, o fornecimento do remédio Nintedanibe 150mg ao autor (71 anos de idade), diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (PFI) - CID: J84.I.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A discussão travada é sobre
decisão que
suspendeu a decisão agravada no que tange o fornecimento de remédio específico, e determinou que deve ser ofertado ao paciente os tratamentos disponíveis no SUS.

In casu
, tem-se que a demanda originária
envolve o fornecimento do medicamento
Nintedanibe 150mg
, sendo que somente a tutela provisória de urgência foi concedida, não havendo a manifestação quanto à legitimidade exclusiva de um dos requeridos.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

In casu, verifica-se que há indícios nos autos, de que o autor necessita do remédio para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica, bem como, restou comprovado o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade em arcar com os custos do fármaco.

No entanto, conforme o parecer do NAT, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) recomendou a não incorporação do medicamento no Sistema Único de Saúde (SUS) ante as incertezas em relação a sua eficácia.

O entendimento firmado fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Vejamos:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos cumulativamente.

Cumpre ressaltar que, o Recorrido não cumpriu com todos os requisitos exigidos para a concessão dos medicamentos, não apresentado nos autos o laudo médico fundamentado juntamente com o histórico do tratamento.

O parecer do NAT traz ainda que “o Ministério da Saúde do Brasil não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia, todos paliativos e transplante de pulmão”.

Sobre o assunto, trago os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que os elementos coligidos aos autos demonstram o não preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia nº 1657156/RJ de forma cumulativa.

Ademais, denota-se que as razões aduzidas neste recurso, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021